Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711961-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, RAFAELA MARIANA KOSOSKI, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI APELADO: RAFAELA MARIANA KOSOSKI, DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS, GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARAES, ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI D E C I S Ã O Em 05/10/2023, RAFAELA MARIANA KOSOSKI (ré/reconvinte) e ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI, DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS E GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARÃES (autores/reconvindos) interpuseram recursos de apelação (IDs 53133146 e 53133149, respectivamente) contra sentença (proferida em ação de desocupação de imóvel c/c arbitramento e cobrança de aluguéis) pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedente o pedido da reconvenção (ID 53133144). Contrarrazões de RAFAELA MARIANA KOSOSKI pelo desprovimento do recurso dos autores/reconvindos (ID 53133155). Contrarrazões de ESPÓLIO DE ADILSON REINALDO KOSOSKI, DANIELA FABIANA KOSOSKI DOS SANTOS e GRAZIELA CHARLESSA KOSOSKI GUIMARÃES pelo desprovimento do recurso da ré/reconvinte RAFAELA e pela sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 53133156). Pelo despacho de ID 53304477, determinada a intimação das partes para manifestação sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões. Resposta da ré/reconvinte RAFAELA no ID 53672180 e dos autores/reconvindos no ID 53716640. O perito Júlio César Delamôra requereu a liberação dos honorários periciais (ID 54321573) e, pelo despacho de ID 54799389, determinada a baixa dos autos em diligência para a instância de origem esclarecer se houve a expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais e, em caso negativo, tomar as providências respectivas. Pelo despacho de ID 55136705 proferido na origem, expedido alvará de levantamento do valor depositado na conta judicial em favor do perito e remetidos os autos ao TJDFT. Processo incluído em pauta para julgamento virtual na 21a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV período 27/06/2024 a 04/07/2024 (ID 59972685). Na petição de ID 60265037, os autores/apelantes requereram “a retirada do processo da pauta virtual prevista para iniciar no dia 27/06/2024, para inclusão em futura sessão tele presencial (por videoconferência), com o escopo de realizar sustentação oral”. Certificada a retirada do processo da pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV período 27/06/2024 a 04/07/2024 (ID 60275394). Em 16/06/2024, a ré/apelante RAFAELA MARIANA KOSOSKI requereu a suspensão do processo alegando, em síntese: “4. Ocorre que tomamos conhecimento de que as Sras. Mariana Kososki de Almeida e Juliana Kososki de Almeida ajuizaram ação rescisória reivindicando as suas partes da herança deixada pela avó materna, e com isto, em sendo referida ação provida, será concedido o direito de propriedade às 02 netas referente aos bens deixados pela avó materna, atingindo a herança dos bens deixados pelo Sr. Adilson Kososki, atualmente. 5. Não há como prosseguir com os autos do presente processo sem saber a parte que caberá a cada herdeira, vez que o percentual da partilha dos bens será totalmente alterado, inclusive, repita-se, ensejará no direito das 02 netas de receberem os seus quinhões nos bens deixados pela sua avó Vera Lucia de Oliveira Kososki, e consequentemente, terão a propriedade dos bens deixados pelo avô Adilson Reinaldo Kososki (inclusive do imóvel objeto dos autos), importando em saber quais serão os direitos a sucessão para as herdeiras Rafaela, Daniela e Graziela. 6. Pelo exposto, requer a suspensão dos autos do presente processo, até o julgamento final da ação TJDFT PJE no 0753897-27.2023.8.07.0000, conforme determina o artigo 313, inciso V, do CPC, porquanto o julgamento de mérito da ação, importa, diretamente, no resultado desta ação.” (ID 60316716). Processo incluído na pauta para julgamento presencial na 11a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV no dia 10/07/2024 (ID 60419988). Muito bem. O art. 313, inc. V, “a” do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Na hipótese, a pretensão recursal da parte ré/reconvinte é o reconhecimento de usucapião extraordinária sobre o imóvel e a desconstituição do arbitramento de aluguel, enquanto o objeto do recurso de apelação dos autores/reconvindos é a desocupação do imóvel pela ré. A referida ação rescisória ajuizada por Mariana Kososki de Almeida e Juliana Kososki de Almeida (processo no 0753897-27.2023.8.07.0000) busca a rescisão de acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal nos autos no 0005118-47.2017.8.07.0015, no qual se discutiu a nulidade da Cláusula 14 da escritura pública de inventário e adjudicação dos bens deixados por Vera Lúcia de Oliveira Kososki. E, em consulta aos autos no 0753897-27.2023.8.07.0000, constata-se não haver pedido de tutela provisória, e as partes requeridas ainda não foram citadas. Dessa forma, analisando o objeto discutido nos presentes autos (usucapião extraordinária, arbitramento de aluguéis e desocupação do imóvel), verifico que não há prejuízo na continuidade do julgamento do presente recurso pelo Colegiado, tendo em vista que o processo já está pautado e que o ajuizamento da ação rescisória não justifica a suspensão por prejudicialidade externa. Assim, nada a prover quanto ao pedido da ré/apelante de suspensão do processo (ID 60316716). Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora